Tribunal: CARF
Processo: 10880.991641/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991641/2012-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.341 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
NICE SYSTEMS TECHNOLOGIES BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração em
questão, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as
operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos
compensados, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza di Giovanni. Ausente o conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 21775.50544.290711.1.3.04-1259, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração 05/2010,
recolhida em 29/06/2010, no valor original utilizado na data de transmissão de R$ 52.187,21.
Após processado foi exarado o Despacho Decisório (e-fls.07 ), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991641/2012-02
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.341 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991641/2012-02

Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em síntese:  Na competência de Maio de 2010, não apurou débito referente à Cofins,
porém houve recolhimento no valor de R$ 52.187,21, efetuado em
29/06/2010, que o contribuinte pleiteou no referido PERDcomp;  E
m 07/01/2013, apresentou DCTF retificadora para a competência
05/2010;  Convém notar, que ao analisar o PER/Dcomp detectou
-se que o valor
informado na DCTF foi informado equivocadamente, e com a finalidade de
otimizar os processos administrativos e solucionar as informações
divergentes, retificou a DCTF, excluindo-se o débito informado
equivocadamente na competência de Maio de 2010;  O CARF corrobora o entend
retificação para correção das informações, a fim de sanar as inconsistências,
por se tratar de erro material na informação de obrigações acessórias;  Ante o expos
despacho decisório, requer a seja acolhida a presente impugnação, que seja
julgado o despacho decisório totalmente improcedente, determinando seu
arquivamento.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, que na competência relativa ao mês de maio
de 2010 não auferiu receita tributável para fins de COFINS (Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social} e todo o seu faturamento foi efetuado para uma pessoa jurídica do exterior,
ou seja, auferiu somente receita com exportação de serviços, originando o crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, evidenciado na DCTF retificadora e pleiteando a juntada de
documentação comprobatória.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.341 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991641/2012-02

A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da Cofins não cumulativa, do período de apuração de maio de 2010, conforme declarado na
DCTF retificadora do período. Juntou em sede recursal documentos comprobatórios: (DACON},
notas fiscais, razões contábeis e balancetes.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à apresentação da DCOMP.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a
possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.341 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991641/2012-02

No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Sobre a origem do direito creditório a recorrente apresenta as seguintes alegações:
Na competência relativa a mês de maio de 2010, a recorrente não auferiu receita
tributável para fins de COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social) e todo o seu faturamento foi efetuado para uma pessoa jurídica do exterior, ou
seja, auferiu somente receita com exportaç5o de serv iços.
Conforme se verifica, nas documentações fiscais (DACON), notas fiscais,
razões contábeis e balancetes (doc. anexo), comprova-se então que o faturamento do
mês de maio de 2010 não houveram incidências de receitas decorrentes de COFINS o
que pode ser observado nos termos do Art. 6°, Inciso li, da Lei 10.833/2003:
(...)
Ressalta-se neste momento que, em 07 de janeiro de 2013, a declaração acessória DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) - (doc. Anexo), competência
Maio de 2010, foi devidamente retificada, o que ao analisar o PER/DCOMP destaca-se
que o valor informado na declaração assessória DCTF {Declararação de Débitos
e Créditos Tributários Federais) foi informado equivocadamente.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que a
retificação da DCTF se deu posteriormente à apresentação da DCOMP, não tendo sido
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado, quando
tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.341 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991641/2012-02

utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do
período de apuração 05/2010, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração
fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 151
DF CARF MF
Original